Tribunal: TJPA
Processo: 0844073-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844073-95.2021.8.14.0301

APELANTE: LEILA PATRICIA WATERMAN MARTINS, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, LEILA PATRICIA WATERMAN MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUTOMATICIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. AGRAVO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos pelo Município de Belém e por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito à progressão funcional por antiguidade, com limitação quinquenal das parcelas retroativas contadas do ajuizamento da ação.

2.

O Município sustenta a impossibilidade de progressão funcional automática fundada exclusivamente no decurso do tempo, bem como a vedação de cumulação com adicional por tempo de serviço.

3.

A servidora, por sua vez, impugna o termo inicial da prescrição, defendendo a suspensão do prazo em razão de requerimento administrativo pendente de apreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a progressão funcional por antiguidade prevista na legislação municipal pode ser reconhecida automaticamente e cumulada com o adicional por tempo de serviço;

(ii) saber se o protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros cinco anos antes da data do pedido administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal assegura a progressão funcional por antiguidade de forma automática, mediante o cumprimento do interstício temporal e do efetivo exercício no cargo, não se exigindo avaliação de desempenho para essa modalidade.

4. A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas e critérios distintos, não configurando bis in idem nem afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

5. O requerimento administrativo protocolizado e não apreciado suspende o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, reiniciando-se apenas após a decisão administrativa final.

6. O termo inicial dos efeitos financeiros das diferenças remuneratórias deve ser fixado nos cinco anos anteriores à data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravos internos conhecidos.

Recurso do Município de Belém desprovido.

Recurso de Leila Patrícia Waterman Martins provido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade prevista em lei municipal opera-se automaticamente com o implemento do interstício temporal e pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas distintas.

2. O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, sendo devidas as parcelas retroativas até o limite de cinco anos anteriores à data do pedido administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XIV; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CPC/2015, art. 373, I; Lei Municipal nº 7.528/91, arts. 10, §4º, 18 e 19; Lei Municipal nº 7.673/93, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.033.990/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.02.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0840028-48.2021.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DOS AGRAVOS INTERNOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE LEILA PATRÍCIA WATERMAN MARTINS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e por
LEILA PATRÍCIA WATERMAN MARTINS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 19714967), na qual conheci dos recursos e neguei-lhes provimento, nos autos da Ação Ordinária.

O Município de Belém sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece de vícios materiais e jurídicos, especialmente por não considerar que a duplicidade de critérios remuneratórios fundados unicamente no decurso do tempo afronta diretamente o artigo 37, caput, da Constituição da República.

Defende que já é assegurado à parte autora o pagamento do triênio, cujo critério legal é exatamente o interstício de três anos de efetivo exercício no serviço público, com acréscimo de 5% a cada período completado.

No entanto, a progressão funcional também foi deferida pela Corte Estadual com base no mesmo critério temporal, sem qualquer comprovação de cumprimento dos requisitos específicos legais, tais como a existência de avaliação de desempenho, cumprimento de metas ou resultados, desvirtuando, assim, a finalidade da norma que rege a progressão funcional e promovendo bis in idem remuneratório.

Argumenta que o vício da decisão recorrida não reside na interpretação de norma local, mas na indevida inversão do ônus da prova, matéria esta de índole federal, e, portanto, passível de conhecimento em sede de recurso especial.

Sustenta, ainda, que a ausência de produção de provas pela parte autora deveria ter resultado na improcedência do pedido, conforme orientação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária incursão profunda na legislação municipal, mas, sim, análise da correta aplicação dos princípios processuais federais, sobretudo a regra de distribuição da carga probatória.

Ademais, o agravante alerta para o efeito multiplicador e danoso do precedente formado pela decisão recorrida, o qual poderá fomentar o reconhecimento automático de progressão funcional a todos os servidores públicos municipais apenas pelo decurso do tempo na função, independentemente da aferição de qualquer critério meritório, contrariando, portanto, o princípio da eficiência administrativa e a própria lógica do regime jurídico dos servidores públicos.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, com o regular processamento do recurso, inclusive com a intimação da parte adversa para contraminuta. Não sendo acolhido o pedido de retratação, pugna pela submissão do feito ao Órgão Colegiado para regular julgamento do Agravo Interno, observadas as formalidades legais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 20479870).

Por sua vez, Leila Patrícia Waterman Martins interpôs Agravo Interno, com fulcro no art. 1.021 do CPC, irresignada com a decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, argumentando que protocolou requerimento administrativo (nº 16715/2020) em 23/11/2020 pleiteando as progressões funcionais, o que enseja a suspensão do prazo prescricional conforme o art. 4º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 74 da TNU.

Alega que, diante da inércia da Administração em responder ao pleito, o prazo prescricional permaneceu suspenso, devendo ser considerado o saldo remanescente apenas após a decisão final administrativa.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a suspensão da prescrição a partir do protocolo administrativo, condenando o Município de Belém ao pagamento das parcelas retroativas desde 23/11/2015 (cinco anos anteriores ao requerimento), além da majoração dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 29744327).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes Agravos Internos e passo a proferir o voto.

Diante da interposição de Agravos Internos por ambas as partes, impende salientar que os recursos serão examinados de forma separada, a fim de assegurar a adequada apreciação das razões recursais deduzidas por cada litigante, observando-se a particularidade das questões suscitadas em cada insurgência.

I)

RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

A questão em análise reside em verificar se a Agravada possui Direito à progressão funcional.

Segundo o Agravante, não há comprovação do direito da Agravada, tampouco, possibilidade de cumulação de vantagem sob o mesmo fundamento.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Sobre a Progressão Funcional, os artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõe sobre o Sistema de Promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem, respectivamente:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra
. (grifo nosso).

Art. 18 – A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Artigo 19 –
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
. (grifo nosso).

Artigo 1º -
A promoção do funcionário ocupante de cargo do grupo funcional Magistério do Município de Belém dar-se-á por progressão funcional horizontal
. (grifo nosso).

Artigo 2º -
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior
, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém. (grifo nosso).

A Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal,
estende automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento (artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93).

Assim, resta demonstrado que a Agravada preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 06.07.2012,
tendo ingressado para o cargo de Professora Plena Licenciada, referência “11”, GHA, conforme ficha funcional
. Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

Quanto à assertiva de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, sob a alegação de similaridade entre os adicionais, conforme bem observado na decisão agravada, a referida tese não merece prosperar, uma vez que possuem natureza distinta, sendo que o Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de alcançar um nível salarial imediatamente superior.

Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, a progressão funcional por antiguidade leva em conta tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira do magistério público municipal.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação; 2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra; 3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional; 4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à progressão por merecimento;
5. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91; 6. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos; 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, processo n.º 0015098-48.2011.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/06/2019). (grifo nosso).

EMENTA AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2.
Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal ? e do art. 80 da lei 7.502/90 ? que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém
.
Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor. 4. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88
. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-PA - AC: 00276377520138140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/07/2019). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26 – grifo nosso).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Passo agora à análise do recurso da autora, ora agravante.

II)

RECURSO DE
LEILA PATRÍCIA WATERMAN MARTINS

Conforme relatado, a agravante suscita, em suma, que o pagamento das parcelas retroativas devidas deve contemplar os cinco anos anteriores à data do requerimento administrativo formulado pela recorrente, e não a data de ajuizamento da demanda, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Aduz a recorrente que o
pedido
administrativo feito em 23/11/2020 suspendeu o curso do prazo da prescrição das ações judiciais contra a Administração Pública, pugnando pela reforma da decisão para reconhecer as parcelas retroativas de
progressão
, nos 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo formulado pela autora.

Como é sabido, a prescrição das ações a serem propostas em face da Fazenda Pública consuma-se no prazo de 5 (cinco) anos, conforme se infere da dicção do art. 1º do Decreto Lei nº 20.910.32:

"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem"

Por consequência, deve ser observada a regra da suspensão do prazo prescricional, caso seja protocolado
pedido
administrativo de pagamento do débito, nos termos do art. 4º do Decreto Lei nº 20.91.0/32, a saber:

"Art. 4º. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela
entrada do requerimento do titular do direito
ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano."

Na hipótese dos autos, observa-se que a demandante solicitou, mediante processo administrativo, devidamente protocolizado (Processo n° 176715/2020), a
progressão
horizontal reclamada na ação, no dia 23/11/2020, do qual não obteve resposta (ID nº 14246042).

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.033.990/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem fundamentadamente rejeitou a tese recursal e explanou o porquê dos efeitos financeiros serem contabilizados até a data em que implementado o interstício devido. 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. 3. "No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior,
de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
(REsp 1.791.826/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2019). 4. "Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.2.2020). 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) (grifei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício.
Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1820686 RS 2019/0172098-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012).

2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.

3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial da Municipalidade.

(EDcl no AgInt no REsp 1755021/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DE OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. PROGRESSÃO VERTICAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONCLUSÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA
PROGRESSÃO A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. Preliminares de ausência de interesse processual e perda de objeto. O apelante afirma que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir/perda do objeto, uma vez que houve a concessão da progressão pela via administrativa em setembro de 2021, mesmo mês em que a Apelada requereu a progressão. Contudo, constata-se que a petição inicial, bem como a sentença fazem referência à cobrança do período pretérito, a contar do requerimento administrativo realizado em junho de 2018, que não foi adimplido pela Municipalidade. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a determinação de reconhecimento do direito da Apelada a progressão funcional de Professor nível I para nível II, bem como, a condenação do Apelante ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do requerimento realizado administrativamente.

3. Deve ser mantido o deferimento do pedido da progressão funcional para o Nível II, em decorrência da comprovação da conclusão em 24.03.2018 do Curso de graduação em pedagogia, conforme demonstra o diploma emitido pela Universidade Pitágoras (id. 14795181 - Pág. 1), o que demonstra o direito à concessão, tal como definido na sentença.

4.
A determinação do pagamento de diferenças decorrentes do atraso na concessão da Progressão para o Nível II, decorre da comprovação de que a Autora realizou o requerimento administrativo em 18.06.2018 (id. 14795180 - Pág. 1), devendo, portanto, ser mantida a sentença com a determinação do pagamento dos valores retroativos.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800765-27.2021.8.14.0004 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUSCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO. PROVIDO RECURSO DA AUTORA.

1.
Trata-se de recursos de apelação interposto pelo Município de Belém e pela autora, contra sentença que nos autos da Ação Ordinária de progressão Funcional e Horizontal c/c cobrança, julgou procedente o pedido, condenando o demandado a implementar a progressão horizontal por tempo de serviço;

2.
Prejudicial do mérito de prescrição rejeitada, nos termos da Sumula 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo;

3.
A parte demandante é servidora pública municipal concursada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis Municipais;

4
. Possibilidade de cumulação da gratificação por progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, em razão da natureza distinta das gratificações. Precedentes deste Tribunal de Justiça;

5.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “pendente o requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração”. Nesses termos impõe-se o provimento do recurso da autora para reformar a sentença, restituindo-a as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes do pedido administrativo;

6
. Recurso de Apelação do Município conhecido e improvido. Recurso de Apelação da autora conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840028-48.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/07/2023)

Diante desse quadro, na pendência de apreciação do requerimento administrativo da servidora houve a suspensão da prescrição da agravante/demandante, devendo ser restituída as parcelas retroativas (
progressão
horizontal) até o limite de cinco anos do
pedido
administrativo, que ocorreu em 23/11/2020, conforme restou expressamente delimitado no
pedido
inicial, o que não contraria a Súmula 85 do STJ, devendo assim ser reformada quanto ao termo inicial da prescrição.

Desse modo,
assiste razão à agravante, devendo a sentença ser reformada somente para reconhecer o direito da servidora às parcelas retroativas de progressão, nos 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo, datado de 23.11.2020, até o correto pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Agravos Internos
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito:

a) NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM,
mantendo incólume a decisão quanto ao reconhecimento do direito à progressão funcional e a possibilidade de cumulação;

b) DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por LEILA PATRÍCIA WATERMAN MARTINS para, reformando a decisão monocrática agravada, fixar o termo inicial da condenação ao pagamento das parcelas retroativas nos 05 (cinco) anos anteriores ao protocolo do requerimento administrativo (realizado em 23/11/2020), dada a suspensão do prazo prescricional, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026